Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 04/2017. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER REGULAMENTAR. LEGALIDADE OBSERVADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DOCUMENTO NÃO ABARCADO PELA NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o do Decreto Distrital n.o 28.445/2007, “Salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.”
2. O art. 7o do referido diploma normativo prevê que a inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal deverá atender a determinados requisitos, dentre “outros elementos que a Secretaria de Estado de Fazenda julgar necessários”. 2.1. Regulamentando a matéria, o art. 1o, II da Instrução Normativa n.o 4, de 26 de abril de 2017, alterada pela Instrução Normativa 15 de 08/11/2022, descreveu os documentos aptos a possibilitar a inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal, não abarcando, contudo, o instrumento particular de cessão de direitos.
3. A hipótese está inserida no exercício legítimo do Poder Regulamentar decorrente da atividade administrativa, cuja interferência do Poder Judiciário se dá apenas com a finalidade de controle da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, corretamente observada pelo Distrito Federal, na medida em que o regramento tem por finalidade assegurar segurança jurídica aos administrados, possibilitando a organização do cadastro com informações precisas e seguras, sendo razoável a exigência de documentação idônea para tanto.
4. Recurso conhecido e desprovido.